Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709574-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: SANT MARTIN MODAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de gratuidade de justiça. O benefício da gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Quanto à pessoa jurídica, a simples declaração de que é hipossuficiente não é suficiente para demonstrar a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Necessária, portanto, a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades. Precedente no STJ (AgInt no AREsp 1621885/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA). No caso em que a pessoa jurídica se encontra em recuperação judicial, o acolhimento do pedido exige a demonstração de prejuízo ao soerguimento e ao pagamento de seus credores (Acórdão 1825724, 0734205-73.2022.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.). A agravante pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça sem, contudo, demonstrar a alegada hipossuficiência por meio de balancetes patrimoniais ou extratos bancários. Indefiro, portanto, o pedido. Venha o preparo recursal, em cinco dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)